Tribunal: STF
Processo: Rcl 76511
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. DESCONSIDERAÇÃO PROCLAMADA EM DECISÃO QUE NÃO OBJETO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.